Tribunal: TJES
Processo: 5006486-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006486-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: ANA KAROLINE DE FREITAS ADVERSE e outros (9)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEIS. TRANSBORDAMENTO DO RIO ITAPEMIRIM. HIDRELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONEXÃO NÃO IDENTIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Os agravados buscam reparação material e moral em razão de danos causados a seus imóveis, apontando como causa o transbordamento do Rio Itapemirim na enchente ocorrida nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020, que teriam sido causada pela construção da hidrelétrica na região pela agravante e demais empresas arroladas;

2. A despeito de terem como plano de fundo o mesmo fundamento fático, cada pretensão está inserida em uma relação jurídica própria, cuja aferição de eventual direito passa pela análise do caso concreto, notadamente quanto à comprovação do efetivo dano a esfera pessoal de cada parte;

3. Mantida a competência do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006486-77.2024.8.08.0000

Agravante: São Simão Energia S.A.

Agravados: Ana Karoline de Freitas Adverse e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (Id 8392101) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Ana Karoline de Freitas Adverse, Luciana Tagliaferro, Pollyana Santos da Silva, Glaucely Gomes Pereira Castelo, Valquiria Vieira Chuengue, Margarete Christina Oliveira Silva, Selma Permanhane, João Luiz Caetano, Magaly Machado Silva Caetano e Maria Nilsia da Silva Mazolli contra Statkraft Energia Renováveis S.A., EDP Energias do Brasil S.A., EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., São Simão Energia S.A. e BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A., declinou a competência para processar e julgar o processo para a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, reconhecendo a conexão por prejudicialidade imprópria com outros processos em andamento no respectivo juízo decorrentes do mesmo fato reportado na ação declinada.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante que (a) a maioria dos processos apontados pelo magistrado como conexos já foram sentenciados, portanto, inaptos para gerar a alegada conexão; (b) não é parte em todo os processos indicados; (c) ainda que haja coincidência da causa de pedir, cada situação de fato das partes é distinta, de modo que não há vinculação nem risco de decisões conflitantes.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 8518673).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 8957433).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES declinou de sua competência 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para julgar a ação de origem, entendendo haver conexão por prejudicialidade imprópria, em razão das pretensões indenizatórias das ações terem como fundamento a inundação ocorrida nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020 com responsabilidade atribuída a empresa.

Para tanto, a agravante sustenta que (a) a maioria dos processos apontados pelo magistrado como conexos já foram sentenciados, portanto, inaptos para gerar a alegada conexão; (b) não é parte em todo os processos indicados; (c) ainda que haja coincidência da causa de pedir, cada situação de fato das partes é distinta, de modo que não há vinculação nem risco de decisões conflitantes.

Na origem, os agravados buscam reparação material e moral em razão de danos causados a seus imóveis, apontando como causa o transbordamento do Rio Itapemirim na enchente ocorrida nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020, que teriam sido causada pela construção da hidrelétrica na região pela agravante e demais empresas arroladas.

A despeito de terem como plano de fundo o mesmo fundamento fático, cada pretensão está inserida em uma relação jurídica própria, cuja aferição de eventual direito passa pela análise do caso concreto, notadamente quanto à comprovação do efetivo dano a esfera pessoal de cada parte.

Assim, a situação jurídica de cada parte é distinta e específica, não se verificando o apontado risco de decisões conflitantes e não havendo justificativas para a determinação de reunião dos processos, circunstância que configurou equívoco do magistrado de 1º grau.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A REPETITIVIDADE DAS DEMANDAS, PELA IDENTIDADE DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO, QUANDO DECORRENTE DE RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES, NÃO ENSEJA CONEXÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES . CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0025615-19.2018.8.08.0048. 1) A repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão [¿] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016).
2) As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado , receba resoluções distintas e incompatíveis entre si. 3) Não é razoável abarrotar um único Magistrado com um número incalculável de processos para julgamento conjunto quando o ponto comum entre eles é ditado apenas por questões essencialmente de direito que poderão ser objeto de incidentes de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss., CPC/15) e até mesmo de assunção de competência (art. 947, CPC/15), acaso a repetitividade não se dê em múltiplos processos.
4) In casu, o apelo alvo deste conflito, n.º 0025615-19.2018.8.08.0048, consiste em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Rutileia de Souza Constantino Poton em face do Município da Serra, perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, sob a alegação de que as fortes chuvas ocorridas em dezembro/2013 no Estado do Espírito Santo e a suposta falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Nova Carapina I, geraram alagamento e afetaram a sua moradia. Os apelos que, em tese, seriam geradores da afirmada prevenção, n.ºs 0018786-22.2018.8.08.0048 e 0018838-18.2018.8.08.0048, consistem em ações de indenização por danos materiais e morais propostas, respectivamente, por Cenina Maria da Silva e Maria Veronisia Vieira, também em face do Município da Serra, perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0019917-74.2021.8.08.0000 Serra, em decorrência do referido alagamento, oriundo das chuvas citadas e da suposta falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Nova Carapina I, o que teria também afetado suas casas . Desse modo, se verifica que as partes ativas, nas três demandas, são diversas, ou seja, em cada uma delas há um autor diferente (quais sejam: Rutileia de Souza Constantino Poton, Cenina Maria da Silva e Maria Veronisia Vieira). Ainda que cada pessoa afetada pelo referido alagamento em sua residência tenha proposto ação indenizatória em face do Município da Serra, em virtude de suposta negligência do Poder Público Municipal por ausência de obras de infraestrutura, conservação e manutenção no bairro Nova Carapina, cada demanda é individual e não se relaciona com a outra, porque a eventual extensão dos danos afirmados é completamente diversa. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, declarar a competência do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES para processar e julgar a ação 5014481-79.2022.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 17/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.